Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709365-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CONSTANTINA RIBEIRO DE MAGALHÃES, CONSUELO APARECIDA DE PAIVA MARTINS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 70699981 e de ID 70699988, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por CONSTANTINA RIBEIRO DE MAGALHÃES e OUTROS e sobrestou o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). O STJ (ID 76573833) julgou prejudicada a análise do primeiro apelo e devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados até a publicação do acórdão representativo do Tema 1.255 do ementário da repercussão geral. Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019